Tribunal: TJMT
Processo: 1004465-52.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004465-52.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOZIEL DOS SANTOS (APELANTE), WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA - CPF: 054.274.181-48 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA - CPF: 017.131.691-69 (TERCEIRO INTERESSADO), AURINHA GRUNEVALD - CPF: 568.766.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GRUNEVALD DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON LEAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIZ BARROS DE FREITAS - CPF: 044.834.431-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 617.869.779-15 (VÍTIMA), JOZIEL DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE NAS PENAS DO ART. 16, §1o, IV, DA LEI No 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE – VERSÃO ACUSATÓRIA AMPARADA POR PROVAS ROBUSTAS – CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E INFORMANTES OUVIDAS EM FAVOR DO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde a prova dos autos demonstre de forma robusta que o agente tinha conhecimento da utilização de seu imóvel para a guarda de arma de fogo com numeração raspada, justifica-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003. Embora o apelante tenha apresentado em seu favor uma versão distinta da acusatória, com fundamento nas próprias declarações e nas de informantes, não há falar-se na existência de dúvida quando a linha defensiva adotada é frágil e eivada de contradições.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004465-52.2021.8.11.0055

APELANTE: WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wallyson Grunevald Moreira em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo no 1004465-52.2021.8.11.0055, cujos termos impuseram as seguintes penas:

- Pena 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência) e 18 (dezoito) dias-multa, ao apelante Wallyson Grunevald Moreira, em virtude da prática delitiva constante no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003;

- Pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 18 (dezoito) dias-multa, ao corréu Joziel dos Santos, em virtude da prática delitiva constante no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003,
que não interpôs recurso de apelação
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena pecuniária, no importe de dois (02) salários mínimos.

Conforme consta nos autos, o apelante Wallyson Grunevald Moreira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, juntamente com Joziel dos Santos, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 c/c art. 29 do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 26/04/2021, por volta das 17h30min., em uma quitinete localizada na Rua 17, em frente ao campo de futebol, Vila Esmeralda, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante Wallyson Grunevald Moreira e Joziel dos Santos, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, adquiriram e/ou possuíam 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca
Rossi
, calibre .38, com numeração, marca ou outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, bem como 02 (duas) munições do mesmo calibre, 02 (duas) espingardas artesanais desmontadas e 01 (uma) espingarda de pressão.

Inconformado com a referida sentença, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas suficientes para manutenção de sua condenação (ID 126685853).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 126685856).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 131769179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante Wallyson Grunevald Moreira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, juntamente com Joziel dos Santos, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 c/c art. 29 do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 26/04/2021, por volta das 17h30min., em uma quitinete localizada na Rua 17, em frente ao campo de futebol, Vila Esmeralda, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante Wallyson Grunevald Moreira e Joziel dos Santos, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, adquiriram e/ou possuíam 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca
Rossi
, calibre .38, com numeração, marca ou outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, bem como 02 (duas) munições do mesmo calibre, 02 (duas) espingardas artesanais desmontadas e 01 (uma) espingarda de pressão.

Segundo a narrativa acusatória, “
naquele dia e horário, policiais faziam diligências no sentido de localizar os autores de um roubo ocorrido na noite anterior na zona rural de Tangará da Serra/MT, quando receberam informações acerca de um grupo de indivíduos reunidos em uma quitinete localizada na Vila Esmeralda. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local, oportunidade em que visualizaram cerca de sete pessoas e decidiram pela abordagem, porém, neste momento, alguns indivíduos empreenderam fuga, enquanto outros foram revistados, dentre eles os indiciados Joziel e Wallyson, moradores do local
” (ID 126685750).

Menciona que, logo após, “
os policiais fizeram buscas no interior da quitinete utilizada como moradia pelos denunciados Joziel dos Santos e Wallyson Grunevald Moreira, e lá localizaram um revólver com numeração raspada e munições calibre .38, além das espingardas artesanais e de pressão, em posse de ambos os denunciados
” (ID 126685750).

A denúncia fundamentou-se nos elementos produzidos nos autos do inquérito policial no 162.4.2021.12653, notadamente nos depoimentos do PMMT Eduardo Henrique Souza Lana (ID 126683492 – pp. 05/06) e do PMMT Wagner de Almeida Leite (ID 126683492 – pp. 08/09).

Em seu interrogatório durante a fase policial, Joziel dos Santos confessou a propriedade das armas e munições encontradas, que disse utilizar para a caça de animais silvestres. Afirmou que o imóvel onde os objetos foram encontrados havia sido ocupado anteriormente pelo apelante Wallyson Grunevald Moreira e que deixou o material naquele local porque havia discutido com sua companheira, porém já estavam se entendendo e possivelmente iria voltar para casa (ID 126683492 – pp. 18/19).

De sua parte o apelante Wallyson Grunevald Moreira negou a posse das armas e disse que “
há aproximadamente três meses, diz ter alugado uma quitinete que passou a dividir com a pessoa de Joziel dos Santos; Que diz ter deixado a quitinete e passou a morar com seu irmão no bairro Jardim San Diego, nesta cidade; Que citada mudança ocorreu três dias antes da operação policial
” (ID 126683492 – pp. 59).

Durante a audiência de instrução e julgamento, a testemunha Jeferson Luiz Barros de Freitas relatou que estava no local onde as armas foram apreendidas, onde estariam fazendo um churrasco. Afirmou que os policiais chegaram ao local e conduziu os presentes para a delegacia. Não soube dizer quem era o proprietário da residência. A testemunha, embora alertada, deixou de esclarecer sobre o que tinha conhecimento, motivo pelo qual foi determinado envio de ofício à Delegacia para apuração do crime de falso testemunho.

A testemunha PMMT Eduardo Henrique Souza Lana esclareceu que na época dos fatos, um grupo criminoso estava agindo na região de Tangará da Serra/MT de forma muito recorrente, motivo pelo qual a testemunha reuniu uma equipe de policiais e se dirigiu para a região rural onde começaram a realizar diligências para o levantamento de maiores informações. Relatou que durante o regresso, os policiais receberam a informação de que os criminosos envolvidos naqueles crimes estavam comemorando um crime roubo em frente a uma quitinete e que, ao se aproximarem, um dos presentes foi para o fundo do local motivo pelo qual os policiais militares entraram no local. Disse que o apelante Wallyson Grunevald Moreira, naquela oportunidade, estava com o cabelo pintado de rosa, característica mencionada por uma das vítimas do crime de roubo anteriormente ocorrido.

Afirmou que um dos presentes saiu correndo para o fundo, ocasião onde encontrou os materiais mencionados nos autos (inclusive as armas) na quitinete que pertencia ao apelante Wallyson Grunevald Moreira. As informações indicavam que o apelante era o responsável pelo recrutamento de outras pessoas para a prática de delitos.

Especificamente quanto as armas de fogo, a testemunha relatou que foram encontradas no quarto que, de acordo com a mãe do apelante Wallyson Grunevald Moreira, lhe pertencia. Relatou que os documentos pessoais e celular do apelante estava no interior do referido quarto. Esclareceu que viu uma pessoa correndo para os fundos, mas não soube dizer se era o apelante Wallyson Grunevald Moreira. Disse que no local, a mãe do apelante disse que a quitinete era apenas de seu filho, nada mencionando acerca do corréu Joziel dos Santos.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha PMMT Wagner de Almeida Leite relatou que após diligências realizadas após um crime de roubo ocorrido na zona rural da Comarca de Tangará da Serra/MT foram informados de que os suspeitos estavam na cidade comemorando a ação criminosa, motivo pelo qual foram até a residência informada, onde encontraram várias pessoas fazendo um churrasco. De posse de informações a respeito de características pessoais dos suspeitos do crime de roubo (cidadão loiro e outro de cabelo cor de rosa) encontraram um dos presentes raspando o cabelo e, no chão, estavam as mechas de cabelo rosa.

Explicou que no momento da abordagem, dois indivíduos saíram correndo, motivo pelo qual a testemunha foi no encalço dos suspeitos e na ação encontrou uma as quitinetes com a porta aberta, que segundo a mãe do apelante Wallyson Grunevald Moreira, pertencia a seu filho. Disse que ao olhar para dentro do quarto, viu um revólver calibre 38, alguns celulares e uma carteira com os documentos dele em cima do raque da televisão. Relatou que no chão havia algumas espingardas de pressão, blusas de frio com capuz. Esclareceu que o apelante não estava no local, apenas do corréu Joziel dos Santos, que assumiu a propriedade das armas. A testemunha sublinhou que a mãe do apelante acompanhou a abordagem, foi colaborativa e autorizou o ingresso dos policiais no quarto do apelante.

A Sra. Aurinha Grunevald, mãe do apelante, ouvida na condição de informante, afirmou que o apelante morava na quitinete onde as armas foram encontradas, mas quem estava ali no momento era o corréu Joziel dos Santos. Afirmou que o apelante havia saído do local alguns dias antes, em razão de uma briga com a esposa. Relatou que o apelante deixou seus pertences no local e enquanto sua esposa permaneceu nas proximidades, não voltou para pegar. Afirmou que a esposa do apelante morava com os parentes dela e não no local. Pontuou que embora o apelante morasse no local, ficou vários dias sem ir ao local antes dos fatos. Disse que o Joziel dos Santos estava no local teria brigado com a esposa e tinha pedido para ficar no local.

A testemunha Maria Welida Vicente dos Santos, por viver em união estável com o apelante Wallyson Grunevald Moreira relatou que moravam no local dos fatos, mas após uma briga o apelante saiu do local uns dias antes, deixando todos os seus pertences na quitinete. Relatou que também saiu do local e quem ficou no imóvel foi o corréu Joziel dos Santos. Afirmou que já tinha cinco dias que o apelante tinha saído do local quando a polícia foi até o local. Confirmou que Joziel dos Santos chegou a morar com a informante e o apelante Wallyson Grunevald Moreira por um período de aproximadamente três meses.

Em seu interrogatório, o corréu Joziel dos Santos disse que estava morando com o apelante Wallyson Grunevald Moreira há três meses, mas em dada ocasião foi para a fazenda com seu pai para trabalhar. Disse que as armas estavam na fazenda e que as trouxe quando veio passar uns dias em casa para fazer manutenção nelas, pois não estariam atirando direito. Mencionou que o apelante Wallyson Grunevald Moreira não sabia que as armas estavam no local. Relatou que no dia dos fatos estava fazendo um churrasco em comemoração por ter reatado com sua esposa e que a polícia invadiu o local. Explicou para os policiais militares que as armas não lhe pertenciam, mas na delegacia, confessou a posse/porte para a autoridade policial. Negou que tivesse combinado para alugar a quitinete com a mãe do apelante Wallyson Grunevald Moreira. Disse que comprou a arma cerca de dois meses antes de ir para a fazenda com seu pai. Relatou que precisou do auxílio de um amigo para fazer a limpeza das armas, motivo pelo qual as trouxe para a cidade.

Em seu interrogatório, o apelante Wallyson Grunevald Moreira negou que estivesse morando no local e que as armas lhe pertenciam. Relatou que cerca de cinco dias antes da ação policial, em razão de uma discussão com sua esposa, saiu do local. Confirmou que o Joziel dos Santos ficou morando no local após sua saída, mas negou que tenham morado juntos por algum período, embora costumasse frequentar o local. Disse que Joziel dos Santos apenas dormia no local dos fatos quando ia para a fazenda. Explicou que nunca viu Joziel dos Santos com armas.

Em suas razões, o apelante Wallyson Grunevald Moreira pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas suficientes para manutenção de sua condenação.

Pontuou que nas duas oportunidades em que foi interrogado, negou que tivesse ciência de que havia armas de fogo no interior da quitinete onde residia e que, cerca de cinco dias antes, deixou o local após uma briga com sua esposa Maria Wélida Vicente dos Santos. Acrescenta que este fato foi confirmado por sua genitora e que o corréu Joziel dos Santos assumiu a propriedade do armamento.

Inobstante os argumentos defensivos, tem-se que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não comporta qualquer reforma.

Em primeiro lugar, sublinhe-se que não há qualquer discussão quanto a materialidade delitiva, cuja comprovação encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência no 2021.102529 (Id.126683492 – fl. 29), termo de apreensão (fl. 35) e laudo de balística forense no 600.2.03.2021.004735-01 o qual comprovou que o revólver marca Taurus, calibre 38, estava com o número de série ‘raspado’. Além disso, referido revólver, os cartuchos, bem como a carabina de pressão no 01, apresentaram-se eficientes para disparo e produção de tiros (Id. 126685783).

No que concerne à autoria do apelante Wallyson Grunevald Moreira nenhuma dúvida subsiste de que tinha conhecimento acerca da guarda dos armamentos naquele local, onde residia.

Isso porque, dos depoimentos prestados pelas testemunhas PMMT Eduardo Henrique Souza Lana e PMMT Wagner de Almeida Leite infere-se que as armas foram encontradas juntamente com documentos pessoais do apelante no interior da quitinete que, de acordo com a genitora do próprio apelante Wallyson Grunevald Moreira, pertencia a seu filho.

Contudo, se o apelante realmente tivesse saído do local, há tanto tempo, por que razão deixou seus pertences e documentos pessoais no local?

Mais do que isso, importante sublinhar que sequer a sua saída do local encontra respaldo nas informações dos autos, pois a justificativa para o ato seria em razão das constantes brigas com sua esposa Maria Wélida Vicente dos Santos, a qual informou, em suas declarações, que também saiu do local assim que o apelante saiu.

Embora o apelante e os informantes tenham apresentado uma versão, como visto, que busca afastar a sua responsabilidade penal, ao afirmarem que o apelante saiu do local cerca de cinco dias antes da ação policial e que as armas foram levadas, sem o seu conhecimento, àquele local por Joziel dos Santos, as outras contradições em tais depoimentos afastam qualquer credibilidade que se poderia conferir a eles.

Note-se que a mãe do apelante, Sra. Aurinha Grunevald, embora tenha confirmado que seu filho saiu do local dias antes da ação policial e que Joziel que ficou no imóvel, negou que Joziel dos Santos e seu filho tenham residido juntos. Informação que encontra-se em contradição com as declarações da esposa do apelante, que mencionou que moraram juntos (ela, o apelante e Joziel) por cerca de três meses antes do fato.

Mas, aqui outro ponto merece consideração, o corréu Joziel dos Santos disse que levou as armas até o local antes da ação policial para fazer uma manutenção que contou com a participação de um terceiro, que o auxiliou na tarefa, pois não sabia como fazê-la. É certo que este ato não passaria desapercebido pelo apelante ou pelos demais presentes, pois certamente teriam visto alguém ir até o local para realização desta tarefa.

Por fim, registre-se ainda que, outra contradição retira a credibilidade dos depoimentos utilizados em favor da defesa. Inobstante a genitora do apelante tenha afirmado que tinha negociado para alugar uma quitinete para o corréu Joziel dos Santos, este último negou qualquer negociação neste sentido.

E mais, se realmente o apelante Wallyson Grunevald Moreira saiu do local e Joziel dos Santos passou a, imediatamente residir no local, por qual razão o novo inquilino aceitaria morar em um local com todos os pertences, inclusive celular e documentos pessoais, do antigo morador?

Portanto, nenhuma dúvida resta de que o apelante Wallyson Grunevald Moreira tinha conhecimento de que as armas estavam naquele local, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória.

Diante de todo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022